Tribunal: TJSP
Processo: 0063041-63.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Inépcia da denúncia – Preliminar - Rejeição – Inicial acusatória que preenche os requisitos legais, possibilitada ampla defesa.
Furto qualificado pelo abuso de confiança e concurso de agentes – Conjunto probatório coeso e harmônico – Condenação mantida.
Penas – Critérios dosimétricos inalterados.
Regime prisional semiaberto – Subsistência, diante do montante da pena aplicada e

Ementa:
Inépcia da denúncia – Preliminar - Rejeição – Inicial acusatória que preenche os requisitos legais, possibilitada ampla defesa.
Furto qualificado pelo abuso de confiança e concurso de agentes – Conjunto probatório coeso e harmônico – Condenação mantida.
Penas – Critérios dosimétricos inalterados.
Regime prisional semiaberto – Subsistência, diante do montante da pena aplicada e peculiaridades do caso.
Apelo defensivo desprovido, rejeitada a preliminar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0063041-63.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ATAULFO
CARLOS DE JESUS OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento ao
apelo de ATAULFO CARLOS DE JESUS OLIVEIRA, ficando mantida, por seus bem
deduzidos fundamentos, a sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE
SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0063041-63.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 2/8
APELAÇÃO CRIMINAL No 0063041-63.2015.8.26.0050
Voto no 19.360 (1)
APELANTE: ATAULFO CARLOS DE JESUS OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 23a Vara Criminal da Comarca da Capital
MAGISTRADO: Klaus Marouelli Arroyo
Inépcia da denúncia Preliminar - Rejeição Inicial acusatória que
preenche os requisitos legais, possibilitada ampla defesa.
Furto qualificado pelo abuso de confiança e concurso de agentes
Conjunto probatório coeso e harmônico Condenação mantida.
Penas Critérios dosimétricos inalterados.
Regime prisional semiaberto Subsistência, diante do montante da
pena aplicada e peculiaridades do caso.
Apelo defensivo desprovido, rejeitada a preliminar.
A r. decisão de fls. 839/45, do d. juízo de direito da 23a
Vara Criminal da Comarca da Capital, cujo relatório se adota, julgou procedente a
presente ação, condenando Ataulfo Carlos de Jesus Oliveira às penas de 08
anos de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e 360 dias-multa, no
piso, por incurso no artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal, concedido o
recurso em liberdade.
Suspenso o processo, nos termos do artigo 366 do
Código de Processo Penal, foram os autos desmembrados em relação ao
apelante (fls. 598/9 e 688).
Ao depois, diante da citação de Ataulfo, foi a
suspensão revogada (fls. 719 e 739), retomada a marcha processual com relação
a ele.
Inconformado, o apenado, ofereceu, a D. Defesa,
recurso de apelação, arguindo preliminar de nulidade, por inépcia da denúncia,
ao argumento de que não individualizada a conduta. Pelo mérito, reclama a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0063041-63.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 3/8
absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução das bases
ao mínimo e fixação de regime aberto (fls. 869/76).
O apelo foi regularmente processado.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça pelo desprovimento do reclamo, ponderando pela alteração, de ofício, da
classificação legal do delito pelo qual condenado o acusado para a do delito do
artigo 312, § 1o, do Código Penal, com extensão ao corréu José Luiz (fls. 883/7).
É o relatório.
Cumpre observar, inicialmente, que descabida, a essa
altura, a alteração da classificação legal do delito, como pede o douto Procurador
oficiante, até porque, não obstante tenha o réu afirmado, quando interrogado,
que à época dos fatos era vigia concursado do Hospital do Servidor Público
Estadual, tal circunstância não foi mencionada da denúncia e não houve
aditamento no pertinente.
E não há que se falar em inépcia da prefacial.
Com efeito, com base nos elementos colhidos no
inquérito policial, a denúncia apontou, com a possível precisão, data e local dos
fatos, narrando a prática do delito em todas suas circunstâncias, preenchendo,
assim, todos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal,
de modo a proporcionar o amplo exercício do direito de defesa na persecução
criminal.
Menciona, inclusive, a capitulação, embora relevante
mesmo o fato, do que se defende o réu, bastando, então, simples leitura, para se
chegar à conclusão de que escorreita a peça fundamental (STF Inq. 3621/MA,
Rel. Min. Rosa Weber, Dje 23.06.2017).
Não se cogita, pois, de nulidade, até porque não
demonstrado efetivo prejuízo, como exige o art. 563 do CPP.
No mérito, o reclamo não merece provimento.
A materialidade e a autoria estão suficientemente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0063041-63.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 4/8
comprovadas, calcadas na portaria inaugural (fl. 02), boletim de ocorrência (fls.
03/4), documento de fl. 05, a discriminar a quantidade e valor dos medicamentos
furtados, bem como nas demais provas carreadas aos autos.
O réu foi denunciado e condenado porque, entre os
dias 17 e 19 de março de 2007, em horário não precisado, na farmácia
ambulatorial do Hospital do Servidor Público Estadual, localizado na Rua Pedro
de Toledo, no 1800, comarca da Capital, agindo em concurso e previamente
ajustado em unidade de propósitos e desígnios com José Luiz da Silveira,
subtraiu para si, mediante abuso de confiança, vários medicamentos de alto
custo e uso controlado, causando um prejuízo de R$ 489.576,30 ao referido
hospital.
Segundo apurado, o apelante e o corréu José Luiz
trabalhavam para o Hospital do Servidor Público como vigilantes da farmácia
ambulatorial, tendo Ataulfo convidado José Luiz para praticarem furto de
medicamentos do local.
No final de semana dos dias 17 a 19 de março de
2007, eles aproveitaram o momento em que o outro vigia saiu para jantar e,
utilizando uma cópia da chave do cadeado das geladeiras, abriram-nas e dali
subtraíram os medicamentos, que foram colocados em um saco plástico e
guardados no veículo de Ataulfo para, depois, serem encaminhados para a
pessoa de prenome Valdeci, que seria o proprietário de uma farmácia
denominada Droga Sérgio Ltda.
No dia 19 de março de 2007, funcionários da farmácia
ambulatorial notaram a falta de diversos medicamentos, que teriam sido
subtraídos do interior de duas geladeiras que estavam fechadas com cadeados,
não se constatando, na ocasião, qualquer arrombamento ou destruição dos
objetos.
Posteriormente, no dia 10 de junho de 2007, houve um
roubo de medicamentos da mesma farmácia ambulatorial, praticado pelos
denunciados, ocasião em que José Luiz confessou a prática das ações delitivas
na companhia de Ataulfo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0063041-63.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 5/8
Nas vezes em que ouvido, Ataulfo negou a prática
delitiva. Em juízo, disse que era funcionário do Hospital do Servidor Público
Estadual há cinco anos, na função de vigia, com jornada de trabalho de 12 x 36.
José Luiz era seu colega de trabalho, sendo ambos concursados, não sabendo o
motivo pelo qual foi por ele incriminado (fls. 428 e 774).
Contudo, essa versão judicial restou isolada nos autos.
O correu José Luiz, quando interrogado, na fase
inquisitiva, contou que foi convidado por Ataulfo Carlos, vulgo “Carlão”, para
praticar um crime de furto de medicamentos que haviam acabado de chegar ao
HSPE. Como sempre faziam a segurança da farmácia do hospital, era fácil saber
as datas em que os medicamentos chegavam naquele nosocômio, o que ocorria
praticamente todo final de semana. O mentor intelectual da ação era Ataulfo, o
qual “montava o esquema” e dizia como seria feita a subtração dos
medicamentos e quem participaria, sendo que o dinheiro auferido com a venda
da res furtiva era por ele dividido. Por ocasião do roubo ocorrido em 10.06.2007,
que disse ter sido simulado, receberiam R$ 100.000,00 pela subtração. Todos os
medicamentos desviados do HSPE eram destinados a Valdeci, que é proprietário
de uma farmácia e Sidney, que atua no ramo de medicamentos. Quanto ao furto
aqui apurado, disse que tudo ocorreu em um final de semana de março de 2007
e, na ocasião, Ataulfo disse que desviaria os medicamentos no período em que
outro vigia estivesse jantando. Tinham uma cópia da chave da farmácia. Foi
Ataulfo quem subtraiu os medicamentos e os colocou em seu veículo para,
depois, serem levados à residência dele para posterior entrega a Valdeci. Pelo
furto ocorrido nessa oportunidade, recebeu cerca de R$ 10.000,00 (fls. 465/8 e
514/6).
E esse confesso, embora não ratificado em juízo pelo
corréu (fls. 613/4), foi todo roborado pelo delegado de polícia Antônio Carlos
Munuera, que atuou nas investigações. Esclareceu o delegado, que no ano de
2009 participou da operação denominada “Hipócrates”, para apurar furtos e
desvios de materiais médicos da farmácia do ambulatório do Hospital do Servidor
Público Estadual. Os medicamentos eram usados em tratamentos específicos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0063041-63.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 6/8
câncer e doenças renais, de modo que não retornavam ao comércio varejista.
José Luis era um dos vigilantes do hospital, tendo ele afirmado ter sido cooptado
por Ataulfo, autor intelectual dos crimes. Foi por meio das declarações de José
Luis que conseguiram fazer todo o roteiro do desvio e destino dos medicamentos
subtraídos. Ao final da operação, foi apurado um prejuízo de dois milhões de
reais ao hospital, sendo de quinhentos mil reais o desfalque relativo ao presente
caso (fls. 608 e 772).
E não é de suspeitar-se da narrativa do agente da lei,
em inexistindo fator ao revés e prestando ele compromisso como qualquer
testemunha.
Nessa senda, julgados da Instância Especial: HC's
372.072, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 22.02.2017; 314.454/SC, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe 17.02.2017; AREsp 1.013.235/DF, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 06.02.2017 e AgRg no AREsp 486621/RJ,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 10.12.2014.
A representante da vítima, Julia Aranda, disse que era
a responsável pela farmácia ambulatorial do hospital e que foram várias as
subtrações ali ocorridas na época dos fatos. Esclareceu que os vigilantes eram
rotativos e, durante o cumprimento do turno, ficavam fechados na farmácia
ambulatorial na posse da chave, até o momento em que eram rendidos por outro
vigia no turno seguinte. O controle de entrada e saída dos medicamentos da
farmácia era feito por meio de um programa próprio, em computador (fl. 773).
Tragam-se, ainda, as declarações prestadas por
Manoel dos Santos, quando ouvido, na fase inquisitiva. Contou a testemunha,
que era encarregado de segurança do Hospital do Servidor Público Estadual e
coordenava cerca de 40 funcionários do setor, dentre eles Ataulfo e José Luiz,
que atuavam no horário noturno. Na época, o hospital vinha registrando furtos e
roubos de medicamentos da farmácia, ocorrências que tiveram início após os
dois começarem a trabalhar no local. Os crimes eram praticados por pessoas que
conheciam a rotina, por isso passou a desconfiar deles (fls. 259/61).
Em tal contexto, ausentes indícios de falsa imputação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0063041-63.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 7/8
de crime a inocente, longe de serem tidas por frágeis e precárias as provas
produzidas, incontestável a responsabilidade do apelante pelo furto descrito na
exordial, consubstanciando-se, a pretensão absolutória, mero exercício do amplo
direito de defesa e do duplo grau de jurisdição.
Como visto, houve confesso do comparsa ricamente
detalhado, com delação envolvendo o acusado, a par de depoimentos seguros
das testemunhas, em juízo, a roborarem a dinâmica fornecida por José Luis.
A riqueza de detalhes do relato do corréu realmente
impressiona e evidencia que ambos os denunciados se uniram em esforços para
o sucesso das empreitadas criminosas, que ocasionaram vultoso prejuízo ao
hospital.
E as qualificadoras, sequer contestadas e referidas em
uníssono pela prova oral, são inafastáveis, inequívocos o prévio ajuste entre o
apelante e ao menos mais um indivíduo, para o fim visado, bem como a
confiança depositada nos increpados, tendo ela permitido, inclusive, o fácil
alcance ao bem subtraído, como demonstrado nos autos.
E nenhum reparo merece o apenamento.
Os fundamentos que ditaram a exacerbação da pena-
base, a saber, “... Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código
Penal, fixo a pena-base no máximo cominado à espécie, tendo em vista o vulto
do prejuízo e a lesividade social, considerada a natureza da medicação
subtraída, destinadas ao tratamento de doentes de câncer e renais, como
consequência do crime, tendo em vista a impossibilidade de reposição imediata
aos pacientes que delas necessitavam e a oneração ao Erário Público...” (fl. 844),
são válidos e ficam mantidos.
Realmente,
as
peculiaridades
do
caso,
a
reprovabilidade da conduta e a acentuada culpabilidade, devem ser sopesadas e
bem justificam a fixação das bases no máximo legal previsto.
Na espécie, de ser considerado, ainda, o envolvimento
do réu em outros delitos, a par de ostentar condenação definitiva, além de
condenação em 1a Instância por crime de mesma espécie, inclusive (apenso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0063041-63.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 8/8
próprio).
Tudo a indicar personalidade desvirtuada e ausência
de freios morais, daí a necessidade de reprimir, de maneira severa e adequada,
tal conduta.
Além disso, estão presentes duas qualificadoras, uma
delas servindo de esteio à qualificação do furto e a remanescente podendo atuar
como circunstância judicial desfavorável.
De ressaltar-se que a manutenção da majoração com
a utilização de fatos constantes nos autos, porém não mencionados pelo juízo ao
dosar a pena, não acarreta reformatio in pejus, dado o amplo efeito devolutivo do
apelo, quanto à profundidade (Apelação Criminal no 0003394-72.2015.8.26.0201,
9a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Lauro Mens de Mello, j. 11.08.2016).
Nessa quadra, o magistrado, diante do disposto no
artigo 59 do Código Penal, de olho nas provas produzidas, nas circunstâncias e
consequências do episódio e nos demais elementos cognitivos colhidos,
estabeleceu

adequando
os
“binômios”
necessidade/suficiência
e
reprovação/prevenção a pena-base de forma escorreita, sucedendo que nada
deve ser reparado, no particular.
Do mesmo modo, o regime intermediário fixado fica
inalterado, gizado, além do montante da pena, o passado desabonador do
apelante, além das circunstâncias judiciais suso aludidas, suficientes a chancelar
a fixação do regime eleito.
Diante do exposto, rejeitada a preliminar, nega-se
provimento ao apelo de ATAULFO CARLOS DE JESUS OLIVEIRA, ficando
mantida, por seus bem deduzidos fundamentos, a sentença recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
Relator